Tribunal: TJSP
Processo: 0000500-90.2014.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
INJÚRIA – Sentença condenatória - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Defesa requer Absolvição por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Pena aplicada seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000380037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000500-
90.2014.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante MÁRCIO
PIRES ALVES DE MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 2/8
VOTO no 961
Apelação no 0000500-90.2014.8.26.0579
Comarca: São Luiz do Paraitinga Vara Única
Apelante: Marcio Pires Alves de Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dra. Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
INJÚRIA Sentença condenatória - Materialidade e autoria
comprovadas
Condenação mantida
Defesa requer
Absolvição por atipicidade de conduta Impossibilidade
Pena aplicada seguindo as diretrizes do art. 59 do Código
Penal - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por Marcio Pires
Alves de Miranda contra a r. sentença de fls. 217/223, que o condenou à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e ao
pagamento de 13 (treze), dias-multa no mínimo legal, declarando-o incurso
no artigo 140, § 3o, do Código Penal.
Apela o réu (fls. 240/242), alegando que a prova é
insuficiente para demonstrar a autoria quanto ao crime de ameaça.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 246/248).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 3/8
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento parcial ao recurso (fls. 256/259).
É o relatório.
Consta da denúncia que, na manhã do dia 18 de
abril de 2014, na Chácara da vítima, situada no Bairro do Raizeiro, em frente
à Igreja do Raizeiro, zona rural, Cidade e Comarca de São Luiz do Paraitinga,
ofendeu a dignidade da vítima Maria Verônica Braz, consistindo a injúria na
utilização de elementos referentes à condição de idosa.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
termo circunstanciado(fls.01/03), bem como pela prova oral produzida.
A autoria por sua vez é inconteste.
O réu Marcio Pires Alves de Miranda, declarou
em Juízo que o local em que estava cortando o mato, limpando, era da sua
mãe, pois ela morou no local por dez anos com o filho da vítima e o terreno
ficou para ela. Esclareceu que toda vez que ia limpar o terreno, eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 4/8
arrumavam confusão. Na data dos fatos, dona Maria e todos os filhos o
agrediram, falando que ele não sairia vivo de lá e que iriam fechar a porteira
para ele não sair. Não se lembra de cabeça do nome de todos os filhos da
vítima. Lembra-se do “Mirdão”, do Divino e da Andreia e as testemunhas
deles estavam no meio para agredi-lo inclusive o Luiz Gomes. Afirmou que
somente pode sair do local com o auxílio da polícia. Esclareceu que tinha
bebido na data dos fatos e estava alterado, mas nega ter chegado ao local com
o penado, chamando a vítima de “velha, filha da puta”. Asseverou que depois
que chegou e começou a roçar o mato no terreno, eles começaram a agredi-
lo. Relatou que disse à eles que se entrassem no terreno que ele estava
roçando, ele seria obrigado a se defender, porque tinham oito ou mais pessoas
para baterem nele. Nega ter xingado a vítima, bem como cortou só as plantas
no terreno da mãe dele.
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pelo
apelante, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
A vítima M.V.B. em Juízo (mídia SAJ) relatou que,
na data dos fatos, estava fazendo “paiolzinho” e deixou taquaras no local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 5/8
porque não tinha ninguém passando por lá. Esclareceu que o réu foi até o
local porque a genitora dele tinha morado lá. O acusado cortou algumas
plantas que eram suas, chamando-a de “velha, ladrona, filha da puta”,
tentando agredí-la com o penado. Relatou que o réu endoidou no local e foi a
primeira vez que tiveram desentendimentos, sendo que chamaram a polícia
para tirar o penado do acusado, o qual falou várias vezes, inclusive perto da
polícia, que voltaria outro dia e mataria a vítima. A polícia o proibiu de voltar
ao local. Conhece Luiz Gomes dos Santos, pois a vítima cria uma neta dele,
sendo que ele chegou depois no local, foi o último a chegar e presenciou os
fatos, inclusive foi agredido também. O autor pegou o penado na casa da mãe
dele e que o local dos fatos é de sua propriedade, sendo que o acusado nunca
morou no local, só a mãe do autor que morou com seu filho falecido,
reivindicando alguma coisa, mas perdeu.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, também, no depoimento, em juízo, de Luiz Gomes dos
Santos, que presenciou os fatos e os confirmou.
A testemunha Luiz Gomes dos Santos, em juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 6/8
disse que a discussão se deu em razão do paiol. O depoente estava presente e
viu que o acusado estava com o penado e correu para cima da vítima para
bater nela, e ela correu para dentro de casa. O réu cortou a flor, o pé de limão.
Não viu o autor xingar a vítima. Viu que o autor ameaçou a vítima, dizendo
que iria bater com o penado nela. Acredita que se abusar o denunciado
cortava a vítima. O depoente é primo da vítima e mora uma hora a pé da casa
da vítima. Sempre está por perto porque a vítima cuida da neta do depoente.
Ligaram para a polícia, que chegou ao local e desarmou o autor. O depoente
ouviu o denunciado chamar a vítima de velha, ladrona, filha da puta. Parecia
que o autor estava bêbado.
A testemunha Paulo Sérgio Eulálio, em juízo,
relatou que a vítima é sua sogra. No dia dos fatos, chegou ao local com sua
esposa, sendo que o réu já estava cortando o pé de goiaba e a rosa com o
penado. O réu estava ofendendo todo mundo no local. A testemunha tem um
atrito com ele, tendo este xingado o depoente de palavrão. A mãe do acusado
morava no terreno e quando ele chegava meio bêbado ele queria ser dono,
mandar no terreno, sendo que não era dele. O acusado chamou a vítima de
“velha maluca, velha maldita”. As plantas que foram cortadas eram
cultivadas por Maria Verônica, no terreno dela. Não chegou a ouvir o autor
ameaçar a vítima de morte. A desavença entre a vítima e o autor existe
porque, após o falecimento do cunhado do depoente, o acusado passou a
querer ser o dono do terreno, daí ele chegava bêbado no local e queria
mandar no terreno.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 7/8
que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para acusar o
sentenciado de forma injusta e inverídica.
Não há nenhuma demonstração de que as palavras
da vítima e das testemunhas não sejam dignas de crédito, mesmo porque,
nada existe a indicar algum motivo que pudesse levar tais pessoas a fazer
imputações falsas em juízo, para prejudicar injustamente o acusado. E, como
visto, as declarações harmonizam-se entre si, comprovando a ação do réu.
Não há dúvida de que o dolo específico animus
injuriandi está presente, vez que não houve como dito pela ofendida de
discussão anterior entre réu e vítima e houve especial intenção do réu de
humilhar e ofender a vítima, não apenas de “expressar determinada opinião”
ou “criticar”, ao dizer referidas palavras qualificadas em razão da condição de
idosa, cabendo ressaltar que a emoção não exclui a imputabilidade no delito.
Impunha-se, portanto, a condenação do réu
No tocante à dosimetria da pena, observa-se que foi
aplicada dentro dos parâmetros legais, não merecendo respaldo ao alegado
pelo I. Procurador de Justiça, que se manifesta favorável a diminuição fração
aplicada quanto a reincidência na proporção de 1/6 (um sexto) pois o ora
apelante ameaçou a vítima, uma senhora com mais de setenta anos de idade,
com um “penado”, além de ser reincidente, indicativo, portanto, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000500-90.2014.8.26.0579 - São Luiz do Paraitinga - VOTO No 961 8/8
periculosidade e de personalidade violenta. Esta situação revela ousadia e
temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de
baixa culpabilidade do acusado. Assim, mantenho-a inalterada.
Por fim, no tocante ao seu regime de cumprimento,
fixados não houve irresignação da defesa, o que torna despicienda a
apreciação desta matéria. De qualquer forma, a pena e o regime foram
fundamentados e fixados adequadamente, não comportando reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora